Tribunal: TJDFT
Processo: 0749496-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de entorpecentes. art. 33, caput, da lei n. 11.343/06. preliminar de nulidade da busca. rejeição. mérito. autoria comprovada. tráfico privilegiado. impossibilidade. causa especial de aumento da pena. art. 40, iii, da lei 11.343/06. natureza objetiva. recurso conhecido, preliminar rejeitada. não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: i) definir se há nulidade das provas decorrentes da busca e acesso realizado no aparelho celular do recorrente; ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria para sustentar a condenação por tráfico de drogas, (iii) analisar o pedido de desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da LAD; (iv) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, e; (v) a possibilidade de afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a quebra de sigilo foi determinada judicialmente, ocorreu de forma legal e o material extraído do referido telefone foi disponibilizado por meio do Laudo de Perícia Criminal, não há que se falar em nulidade.

4. Se a autoria e a materialidade do delito ficaram comprovada nos autos, especialmente pelos elementos informativos, confirmados em juízo pelos depoimentos das testemunhas, inviável o acolhimento da tese absolutória.

5. Tendo a prova dos autos confirmado o crime de tráfico de droga, com todas as circunstâncias e as características desta espécie de delito, inviável a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da LAD.

6. O conjunto probatório demonstrou a dedicação do recorrente a atividades criminosas, evidenciada pelo modus operandi reiterado, constatado por monitoramento policial prévio, diálogos extraídos do aparelho celular revelando habitual negociação de entorpecentes e atuação em ponto conhecido de tráfico, impossibilitando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, tem natureza objetiva, devendo ser mantida em razão do tráfico realizado nas intermediações de rodoviária pública, local de grande circulação de pessoas para utilização do serviço público de transporte.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.